Tribunal: TCU
Processo: 014.499/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 695/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do item 9.3 do Acórdão 2854/2019-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, por meio do qual o Tribunal determinou à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) que, no prazo de 180 dias, promova estudos para a adoção de referencial metodológico comum aos leilões, de forma a padronizar a aplicação de estimativas de parâmetros econômicos para as modelagens dos leilões de petróleo e gás, em especial os preços do petróleo e do gás natural e o fator de recuperação do volume total de óleo originalmente existente ( oil in place ); Considerando que a ANP comunicou, periodicamente, a adoção de medidas tendentes ao cumprimento da deliberação monitorada, como: revisão do plano de trabalho e o detalhamento do planejamento; melhorias do fluxo de análise de sensibilidade; preço futuro de mercado (óleo e gás); consolidação de base de dados de principais projetos análogos; cálculo de métricas de projeto; estudo de viabilidade para utilização da Teoria dos Jogos; cálculo de taxa de desconto por CAPM e WACC; e formalização de fluxos de trabalho; Considerando os pareceres uniformes exarados pela unidade técnica às peças 44-46; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) considerar cumprido o item 9.3 do Acórdão 2854/2019-TCU-Plenário ; b) informar à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis a prolação deste Acórdão; e c) apensar definitivamente este processo ao TC Processo 005.352/2019-3 , nos termos do art. 36 da Resolução-TCU 259/2014, alterada pela Resolução-TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 014.499/2021-5 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.